Tribunal: TJDFT
Processo: 0753650-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753650-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: KEILA SOTERO DA SILVA BESSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da execução de título extrajudicial no 0708543-67.2023.8.07.0003, que determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, indeferindo, de ofício, a reiteração das pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Segundo o banco agravante, após o deferimento da liminar de busca e apreensão, foram realizadas diversas diligências para localização do bem e do devedor, todas infrutíferas. Destaca que a conversão da demanda em execução foi deferida em 05/05/2024, tendo havido penhora parcial via SISBAJUD, seguida da expedição de alvará de levantamento. Em seguida, o juízo de origem indeferiu nova rodada de pesquisas nos sistemas mencionados e determinou a suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC, concluindo pela inexistência de medidas eficazes remanescentes para satisfação do crédito. Consta da decisão fundamentação extensa acerca da excepcionalidade das buscas patrimoniais, da sobrecarga estrutural da vara, da ausência de alteração fática do devedor e da necessidade de racionalização das diligências repetitivas, concluindo pela inviabilidade de novas consultas sem demonstração de modificação da situação econômica do executado. Inconformado, o agravante sustenta que a suspensão por um ano foi imposta indevidamente, pois a iniciativa de requerer a suspensão prevista no art. 921, III, do CPC compete exclusivamente ao exequente, e não ao juízo, sobretudo quando ainda há medidas constritivas possíveis a serem realizadas. Argumenta que não foi demonstrada a ausência de bens penhoráveis, destacando que a pesquisa SISBAJUD foi parcialmente frutífera e que outras diligências essenciais sequer chegaram a ser autorizadas. Afirma, ainda, que não há qualquer vedação legal à realização de novas pesquisas, podendo o credor promover tantas tentativas quanto necessárias para localizar patrimônio capaz de satisfazer o crédito. O agravante argumenta, também, que o juízo indeferiu medidas constritivas antes mesmo de oportunizar sua manifestação, o que teria cerceado o exercício regular de seu direito de prosseguir na execução. Sustenta que a experiência do juízo com diligências frustradas em outros processos não autoriza a negativa geral de pesquisas, devendo a análise ser feita conforme o caso concreto. Reforça que não houve demonstração de alteração fática do devedor porque justamente não foram realizadas as buscas requeridas, sendo indevida, portanto, a paralisação prematura do feito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para afastar imediatamente a suspensão do processo e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, permitindo o prosseguimento regular da execução com a realização das pesquisas patrimoniais consideradas necessárias. Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo diploma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Consoante relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano e indeferiu, de forma antecipada, a reiteração de diligências de pesquisa patrimonial via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Afirma que a medida seria ilegal e que a continuidade imediata das buscas seria indispensável à satisfação do crédito, postulando, em sede de tutela recursal, o afastamento da suspensão e a retomada das providências constritivas. A pretensão, contudo, não merece acolhida. Explico. É certo que o indeferimento prévio e generalizado de diligências constritivas pode se revelar excessivo em determinadas situações, notadamente quando inexistentes elementos concretos de que novas buscas se mostrariam manifestamente inúteis. Todavia, a decisão agravada não se limitou a negar, de forma abstrata, a realização das medidas, mas fundamentou-se na análise do conjunto processual, na experiência acumulada na unidade judiciária e na necessidade de racionalização de atos repetitivos que, no caso específico, vêm se revelando infrutíferos. Além disso, o objeto do pedido do agravo de instrumento em análise limita-se a revogar a suspensão do processo de origem e não reverter o indeferimento prévio das pesquisas, ou seja, necessária apenas a análise do ponto específico. Com efeito, o art. 921, III, do CPC autoriza a suspensão da execução quando não forem encontrados bens penhoráveis, após esgotados os meios razoáveis de busca. A medida tem por finalidade evitar movimentação processual ineficaz, preservar a utilidade do processo e permitir que o prazo prescricional seja interrompido apenas quando retomada a efetiva atividade executiva. A suspensão, portanto, não constitui sanção ao exequente, mas instrumento de gestão processual admitido pela legislação. No caso em análise, embora se reconheça que a antecipação de um juízo de improdutividade de diligências deve ser aplicada com cautela, não se verifica, neste momento, evidente desarrazoabilidade na decisão que suspendeu o feito. A decisão de origem registrou que já houve pesquisa patrimonial frutífera, embora insuficiente, e que diversas tentativas anteriores, judiciais e extrajudiciais, restaram infrutíferas. Acrescentou, ainda, que a reiteração imediata das mesmas providências, sem indicação de alteração fática do executado, tende a produzir idêntico resultado. Importa salientar que a suspensão prevista no art. 921, III, do CPC não impede o exequente de, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento da execução caso identifique novos elementos que indiquem possibilidade real de localização de patrimônio, hipótese em que o juízo deverá reavaliar eventuais diligências. O que não se admite é a repetição automática de pesquisas já realizadas, sem demonstração mínima de alteração da situação econômica do devedor, requisito, inclusive, destacado pela jurisprudência desta Corte ao tratar da reiteração de diligências em execução. Assim, embora se reconheça que o indeferimento antecipado de todas as medidas de busca possa, em tese, parecer excessivo, a suspensão temporária do processo, tal como determinada, não se mostra desproporcional ou destoante do regime jurídico da execução, tampouco evidencia abuso do poder de direção do processo pelo magistrado. Igualmente não se demonstra o periculum in mora necessário ao deferimento da tutela recursal. A suspensão da execução, por prazo determinado, não compromete o resultado útil do processo, sobretudo porque não impede o credor de provocar o juízo caso surjam novas informações relevantes. A ausência momentânea de bens penhoráveis é realidade inerente ao procedimento executivo e não se agrava pelo simples adiamento das diligências, especialmente quando a reiteração estaria sujeita à mesma improdutividade já verificada. Inexiste, portanto, risco iminente de dano grave ou de difícil reparação capaz de justificar a intervenção antecipatória desta Relatoria. Nessa perspectiva, ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, permanecendo íntegra a decisão agravada até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 9 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator